Tribunal: TJES
Processo: 5000452-74.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000452-74.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ORLANDO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1) AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA AFASTADA, TENDO EM VISTA QUE A
UTILIZAÇÃO PREFERENCIAL DA VIA JUDICIAL PARA A OBTENÇÃO DO PROVIMENTO ALMEJADO É DIREITO FUNDAMENTAL. INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. ARTIGO 5º, XXXV 2)
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ARTIGO 14, CDC. 3) DANOS MORAIS CONSIDERADOS IN RE IPSA EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 4) RESTITUIÇÃO DOS VALORES CREDITADOS DEVIDA POR COMPENSAÇÃO. 5) ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 6) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 7) SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre fraude na contratação de empréstimo consignado, com descontos no benefício da parte autora, na qual desconhece.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3638971), o réu sustenta
, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida, uma vez que o Recorrido não tentou resolver a questão administrativamente.
No mérito, aduz que constituiu todas as provas necessárias para demonstrar a regularidade da contratação e impugna a tese de baixa instrução apresentada pelo juízo
a quo
. Ainda, defende que as assinaturas apresentadas no contrato e no documento autoral não apresentam divergência e que a suposta divergência no endereço e no estado civil informados em contrato não é substancial para atestar pela fraude.

Alega que a parte autora não procurou devolver os créditos lançados, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, o que operou-se a convalidação do contrato. Por fim, sustenta a ausência de dano material e dano moral, pugnando pela compensação dos valores, bem como impugna a multa fixada.

Em sede preliminar, acerca da alegação de ausência de pretensão resistida, entendo pela desnecessidade de prévia tentativa de solução administrativa da suposta violação de direito pela parte, uma vez que a utilização preferencial da via judicial para a obtenção do provimento almejado é direito fundamental. Além disso, a inafastabilidade do Poder Judiciário para apreciar lesão ou ameaça a direito está prevista pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXV.

Assim, afasto a preliminar arguida.

No mérito, em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

O presente caso trata-se de típica relação jurídica de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, portanto, é dever da instituição financeira declarar inexistentes os contratos, bem como os débitos provenientes dos mesmos, em razão da má prestação do serviço, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, pela fraude na contratação, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante do banco réu.

Concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante pela fraude na prestação do serviço,
in casu
, uma vez que, da análise dos documentos pessoais do Recorrido e os documentos apresentados pelo Recorrente, é evidente a probabilidade da fraude na contratação em nome da parte autora.

Em análise ao conjunto probatório, mostra-se, mais uma vez, evidente a fraude, tendo em vista a incongruência de informações presentes no contrato discutido em comparação com os documentos pessoais do Recorrido, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“(...) O contrato apresentado assegura a ocorrência de fraude, principalmente pelo endereço que nele consta, que não corresponde ao do autor, e estado civil, que também não corresponde. Ademais, a assinatura está visivelmente adulterada.”

Não há de se falar em convalidação pela não devolução dos valores, já que o Recorrido sequer solicitou o empréstimo, tampouco formalizou qualquer contrato com o Recorrente, portanto, é evidente que o ato discutido é nulo e inexistente.

Outrossim, o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro quando do ato da celebração do contrato, razão pelo qual é inegável falha na prestação de seus serviços e a existência de fraude.

Ainda, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

Em relação ao pedido de compensação entre o valor creditado em prol do autor e a condenação, entendo que a medida é perfeitamente cabível, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Por fim, acerca da aplicação da multa, tenho que
,
pelo cunho pedagógico que lhe é característico, a finalidade é coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, devendo, portanto, ser aplicada no caso concreto, como fez o juízo de primeiro grau.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para possibilitar a compensação entre o valor creditado em prol do autor e a condenação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.